Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I - A recusa na internação da autora, sob o argumento de que ela ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, resultante de quadro de pancreatite litisiática com cálculo impactado no colédoco e colecistite, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.
II - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pela apelada-autora, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais.
III – Apelação da ré parcialmente provida.